Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008246-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de Joenilson Amâncio Dias Braga, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 13/12/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de resistência e receptação.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, figurando a constrição cautelar como cumprimento antecipado de pena.
Aduz, ainda, que o paciente se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva imposta ao paciente está justificada na garantia da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa, consignando o juiz da causa que há três guias de execução de pena em face do beneficiário, inclusive por crime violento, o que demonstra concretamente a necessidade da custódia cautelar.
Por fim, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator